Tribunal: TJMT
Processo: 1016591-76.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016591-76.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - CPF: 444.931.421-20 (ADVOGADO), HEITOR AZUAGA AIRES DA SILVA - CPF: 006.128.391-68 (AGRAVANTE), SIMONE ARRUDA AIRES DE PAULA SANTOS - CPF: 748.970.989-04 (AGRAVANTE), ADAO ALVES GARCIA JUNIOR - CPF: 483.363.511-91 (AGRAVADO), PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - CPF: 868.959.581-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S): HEITOR AZUAGA AIRES DA SILVA

SIMONE ARRUDA AIRES DE PAULA SANTOS

AGRAVADO(S): ADÃO ALVES GARCIA JUNIOR

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – ESBULHO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 561, AMBOS DO CPC/15 – POSSE ANTERIOR PELOS AUTORES – NÃO CONSTATAÇÃO NESSA FASE PROCESSUAL – CAUTELA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE –
MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO EXISTENTE AO TEMPO DA INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO –
PRUDÊNCIA –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “
QUIETA NON MOVERE
” –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da ausência dos requisitos necessários previstos nos artigos 300 e 561, ambos do CPC/15 para a concessão de liminar/tutela de urgência pleiteada pelos requerentes na ação de reintegração de posse, mister manter a decisão singular, por não se mostrar, em princípio, injusta a posse da parte requerida, mostrando-se prudente manter a situação já existente no local, necessitando o feito de análise minuciosa, devendo aguardar a instrução da ação principal.

Em sede de direito real é apropriado que se mantenha o “
status quo
” da situação, em observância ao princípio “
quieta non movere
”, que aconselha a manutenção da situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda, até que se tenha melhores elementos probatórios.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de ser incabível o arbitramento de honorários advocatícios em recursos interpostos contra decisões interlocutórias.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HEITOR AZUAGA AIRES DA SILVA
e
SIMONE ARRUDA AIRES DE PAULA SANTOS
contra a decisão que, na Ação de Reintegração de Posse no 1005001-84.2019.8.11.0006 ajuizada em face de
ADÃO ALVES GARCIA JUNIOR
, indeferiu a liminar, nos termos do artigo 561 do CPC/15.

Os agravantes sustentam que ajuizaram a ação de reintegração de posse, haja vista o esbulho possessório praticado pelo agravado na Fazenda São Benedito, matriculada sob o no 8.890 do CRI de Cáceres/MT, de posse do agravante HEITOR, bem como na área de terras devolutas de posse da agravante SIMONE, identificada no processo de requisição sob o no 019fb59c529c4c869a9630ed1861ce28 do INCRA, denominada Fazenda Santa Ana.

Alegam que preenchem os requisitos necessários para a concessão de liminar de reintegração de posse, em razão de terem instruído a petição inicial com documentos demonstrando o efetivo exercício da posse, o esbulho praticado, a data do esbulho, bem como a perda da posse em relação à fração esbulhada, nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do CPC/15.

Aduzem que

resta comprovado, pelos depoimentos prestados em audiência de justificação, que o agravado se encontra esbulhando a área de sua posse, conforme os documentos acostados aos autos.

Salientam que em relação à prévia existência de cerca que perpetrou o esbulho possessório, objeto da demanda originária e deste recurso, as testemunhas e o informante foram uníssonos ao asseverar sua anterior inexistência.

Por fim, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão objurgada, a fim deferir a reintegração de posse da Fazenda São Benedito, matriculada sob o no 8.890 do CRI de Cáceres/MT, de posse do agravante HEITOR, bem como da área de terras devolutas de posse da agravante SIMONE, identificada no processo de requisição sob o protocolo no 019fb59c529c4c869a9630ed1861ce28 do INCRA – Fazenda Santa Ana.

A liminar postulada foi indeferida no ID no 22662464.

As informações foram prestadas no ID no 23256995.

Contraminuta apresentada no ID no 24043999, requerendo a manutenção da decisão singular, a condenação dos agravantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no caso de desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
HEITOR AZUAGA AIRES DA SILVA
e
SIMONE ARRUDA AIRES DE PAULA SANTOS
ajuizaram a Ação de Reintegração de Posse no 1005001-84.2019.8.11.0006 em face de
ADÃO ALVES GARCIA JUNIOR
, alegando serem pai e filha – legítimos possuidores de duas áreas vizinhas, sendo que o primeiro requerente exerce a posse da área descrita como Fazenda São Benedito, matrícula no 8.890 do CRI de Cáceres/MT, e a segunda requerente exerce a posse da área de terras devolutas, localizada entre a propriedade do primeiro requerente e a propriedade de PAULO GARCIA NANO, atualmente em processo de requisição, conforme documento de 22/06/2015, sob o nome de Fazenda Santa Ana. As duas áreas somadas totalizam 181,1288 hectares.

Relataram que em 08/08/2019, conforme boletim de ocorrência, tomaram conhecimento de que o requerido abriu uma passagem/estrada, atravessando as suas áreas, consoante fotos acostadas ao processo, tendo o reque­rido alterado a localização das cercas, derrubado árvores e também abriu caminhos pela mata, para ter acesso ao rio, o que já revela esbulho à posse dos ora requerentes.

Asseveraram que ambas as posses – tanto do imóvel matri­culado como da área de terras devolutas – inicialmente se en­contravam conjuntamente com o primeiro requerente, que poste­riormente cedeu à sua filha,

que atualmente utiliza a área para a atividade da pecuária
,
possuindo gado no local.

Informaram que em relação à posse referente ao imóvel matriculado, há atividade empresarial de lazer e turismo, possuindo um pesqueiro registrado, às margens do Rio Jauru.

Diante disso, requereram a proteção possessória, a fim de terem assegurado o seu direito.

Ao contestar a ação, no ID no 21887986, o requerido informou que “
A Fazenda São Benedito é dividida em 5 (cinco) cotas-partes, distribuídas entre as seguintes pessoas: Alfredo Pinto de Arruda e Sonia Maria Pinto de Arruda; Paulina Pinto de Arruda; Nilza Rapp Pinto de Arruda; Ida de Arruda Machado, e; Ana Tereza Arruda Aires da Silva esposa de
HEITOR AZUAGA AIRES DA SILVA
. Portanto, o requerente
HEITOR AZUAGA AIRES DA SILVA e sua Esposa

possuem apenas a
propriedade
de 1/5 da Fazenda São Benedito
, sendo as cotas-partes restantes (4/5 do imóvel rural) divididas entre os demais condôminos. [...]
Em relação a pequena área contida na Fazenda São Benedito, o requerente HEITOR AZUAGA nunca exerceu a posse da mesma
, e após retornar em definitivo de Mato Grosso do Sul para a região no ano de 2009, passado a questionar a posse da área que até então era exercida pelo requerido.
[...] a existência de um pedido junto ao INCRA, por si só, não é requisito para demonstração do exercício de posse de uma determinada área
, sob pena desse pedido administrativo fomentar a grilagem de terras via o ingresso de ações judiciais utilizando-se do pedido administrativo como elemento de prova.
” (g.n.).

Em sua defesa, o requerido também afirmou que “
em relação a suposta criação de gado promovida pela requerente
SIMONE ARRUDA AIRES
na área de terra devoluta que os requerentes denominam como Fazenda Santa Ana,
os requerentes não juntaram nenhum documento nos autos ou qualquer outro demonstrativo dessa suposta criação de gado na respectiva área.
[...]
Destaca-se ainda que a requerente SIMONE ARRUDA reside no Município de Campo Grande/MS e não apresenta nenhum elemento que vincula sua pessoa a área de terra devoluta que busca exercer a reintegração de posse
.
” (ID no 21887986) (g.n.).

Antes de analisar a liminar de reintegração de posse, o juiz singular

designou audiência de justificação e, posteriormente, entendeu por bem em indeferir o pedido liminar, com base nos elementos apresentados – prova documental e depoimento prestado pelas testemunhas.

Inconformados, recorrem os requerentes, ora agravantes, requerendo a reforma da decisão objurgada.

Pois bem
.

É cediço que em recurso de agravo de instrumento

a análise
deve restringir-se somente n
o
acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre o mérito em si da
ação de reintegração de posse
, cingindo-se a questão sobre a análise dos requisitos ao deferimento da tutela de urgência na ação de reintegração de posse em favor dos autores/agravantes, os quais alegam serem os proprietários e possuidores dos imóveis em litígio.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

No caso em tela, em sede de cognição sumária, não há elementos suficientes que evidenciem o direito à concessão liminar de reintegração de posse, de forma que não restam cumpridos os requisitos impostos pelo artigo 561 do CPC/15, a seguir:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
”.

No caso, o ilustre juiz singular – Dr. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho, indeferiu a liminar de reintegração de posse, tendo em vista que as testemunhas ouvidas em sede de audiência de justificação não trouxeram elementos firmes e convincentes a demonstrar o exercício de posse pelos autores sobre a área excedente - devoluta. Confira-se um fragmento do
decisum
:

“
Com base nos elementos apresentados - prova documental e depoimento prestado pelas testemunhas, a conclusão do juízo é no sentido de não vislumbrar nesta fase inicial a presença dos requisitos para o deferimento da liminar.

Isso porque as testemunhas ouvidas em sede de audiência de justificação, não trouxeram elementos firmes e convincentes a demonstrar o exercício de posse sobre a área excedente - devoluta pelos Autores,
senão vejamos:

Ademir Felix de Macedo (testemunha), informou que
:

Que conhece a região há muitos anos; que conhece os proprietários lindeiros da área do Sr. Heitor e Simone, que há procedimento em andamento para emissão do título das terra da Sra. Simone (...); que a área do Sr. Heitor é condomínio, mas só ele exerce atividade na área; (...) Que quando foi procurado pelo Sr. Heitor quanto à invasão, foi constatado que de fato houve a invasão e que fizeram alocação da cerca que pega inclusive uma parte da área escriturada e outra parte na área da Simone(...) Que havendo pedido de regularização da terra em andamento, é possível exercer atividades na área (...); Que na época em que fez o levantamento da área em meados de 2014, só existia cercas delimitando as áreas de terras do Sr. Heitor e Adão, que na época do levantamento não havia gado na área(...); perguntado pelo juízo sobre a área da Simone, informou que na época que fez o levantamento não havia cerca na área; que quanto ao projeto junto ao INCRA tem que haver anuência dos confrontantes, sendo que essa anuência é depois da fiscalização para registro, não havendo anuência, o confrontante é notificado extrajudicial para prestar informações, sendo este procedimento é exigência do cartório e não do INCRA; (...) Indagado pelo advogado do requerido quanto ter pego anuência do Sr. Paulo, respondeu que foi posterior ao procedimento.

Anderson de Carvalho Pereira (informante), declarou que:

Que é gerente da pousada; (...) Que conhece a região há sete anos e que sempre prestou serviço na área do Sr. Heitor; que ninguém lá além do sr. Heitor desenvolve atividade ali dentro; que quanto à cerca que sempre existiu dentro da propriedade, há uma cerca de divisa entre a casa e a pousada e as cercas de divisa de cada propriedade, que a cerca passada pelo Sr. Adão é nova; Quanto a área da Simone tem conhecimento que há uma requisição no INCRA quanto a sua área; Perguntado pelo advogado se do tempo que lá trabalha tem visto o Sr. Adão ter colocado gado na área do Sr. Heitor ou Simone, respondeu que vê gado na área, mas não sabe dizer de quem é; (...)Por fim, indagado pelo advogado da parte contrária se tem conhecimento de que os requerentes possuem gado na área, respondeu que não (...)

Francisco Roque Duarte (testemunha), informa que:

Que conhece a área do Sr. Heitor por volta de 5 ou 6 anos, pois foi quando estava prestando serviço de mecânico num trator do Sr. Heitor, foi ele quem levou o topógrafo para fazer levantamento da área; Que na época era mata fechada, na época teve que utilizar de facão e foice para abrir passagem na época(...); que inexistia cercas na área(...); que estando há dias atrás, viu que tinha uma cerca nova na área do Sr. Heitor onde há o condomínio, que na época do levantamento não tinha; (...) que na área do Sr. Heitor nunca viu gado.

Veja, portanto, que não há como se extrair prova inequívoca nas declarações feitas pelas testemunhas e informante.

Conforme relato da testemunha Ademir Felix de Macedo, que fez o levantamento da área da Simone, na época em que prestou tal serviço, não colheu a anuência do Requerido Adão, que segundo seu relato, somente seria necessária a anuência do confrontante após notificação extrajudicial do cartório, sendo tal procedimento do próprio cartório. Quanto aos limites de confrontação das terras, informou que no local havia apenas cercas delimitando as áreas do Sr. Heitor e Sr. Adão.

A testemunha Francisco trabalha como mecânico e apenas presta serviços para o Requerente Heitor e não soube explicar com exatidão a questão da nova cerca que teria sido levantada no local, que na época do levantamento da área da Requerente Simone, transportou o topografo para realizar os trabalhos, que o local era de mata fechada, sendo necessário uso de ferramentas para abrir caminho. Indagado sobre a nova cerca levantada, disse que pelo que viu esta seria na área de condomínio do Sr. Heitor.

O informante, pelo que se extrai da oitiva, como gerente da pousada, apenas tem conhecimento do que ocorre no local onde se encontra a pousada, não sabendo precisar a quem pertence o gado que se encontra na área. Indagado, também não soube responder quando a Requerente Simone teria dado entrada no procedimento de regularização da terra e demais detalhes quantos às terras.

Confrontando os informes extraídos da prova documental e testemunhal, restou esclarecido que as partes são proprietários de imóveis, restando controverso sobre o exercício ou não da posse sobre área excedente e que é denominada pelo Autor como ‘terra devoluta’.

A defesa e alegada posse pelos Autores esta basicamente centrada na alegação do protocolo administrativo para regularização junto ao Incra. Ocorre que tal procedimento por si só não tem o condão de caracterizar posse, sendo necessária a prova do exercício poder de fato sobre a área controvertida.

Além da prova testemunhal não trazer elemento seguro para o deferimento da liminar, cabe mensurar que o Requerido na sua manifestação juntou termo de declaração prestada pelo vizinho Paulo Garcia Nano - id. Num. 24480237 com afirmação de que quem exerce à posse sobre a área excedente seria o Requerido. Já o termo de declaração de id. Num. 24480238 firmado por Huberto Cesar Arruda Machado, filho de um dos condôminos dos Autores, atesta a posse de forma diversa do defendido na petição inicial.

Outro elemento de convicção para efeito de indeferimento do pedido de liminar diz respeito às fotografias apresentadas na manifestação do Requerido, com indicação de possível existência anterior de cerca anterior, o que denota, em tese e possível posse por outrem. Digo outrem, já que os Autores em momento algum afirmaram terem realizado qualquer cerca na área objeto da lide
.

O que se extrai das provas é a necessidade de maior dilação probatória, e somente após regular instrução, este juízo ter elementos seguros e convincentes para a destinação da tutela possessória.
” (ID no 21887998) (g.n.).

Assim, por ora, analisando as alegações das partes e as provas produzidas até o momento, não se verifica, de plano, elementos suficientes para concluir, de forma concreta e segura, pela veracidade dos fatos apontados pelos autores da ação, necessitando o feito de maior dilação probatória, conforme bem fundamentado pelo magistrado singular.

Além do mais, causa certa estranheza os próprios autores da ação possessória alegarem a posse sobre o bem em questão e ao mesmo tempo indicar na petição inicial que residem na cidade de Campo Grande/MS (ID no 21887985).

Como se nota, neste momento processual, prudente a manutenção do indeferimento da liminar de reintegração de posse ajuizada pelos autores/agravantes.

Corroborando o caso dos autos, o seguinte julgado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR
AJUIZADA POR APOLO TUBOS E EQUIPAMENTOS S.A. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. INCONFORMISMO DO AGRAVANTE.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS QUE EVIDENCIEM O DIREITO ALEGADO PELA AUTORA-AGRAVANTE. NÃO RESTARAM CUMPRIDOS OS REQUISITOS IMPOSTOS PELO ARTIGO 561 DO CPC/15.
O PROCEDIMENTO ESPECIAL PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE LIMINAR PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE APLICA-SE À POSSE EXISTENTE HÁ MENOS DE ANO E DIA, POR FORÇA DO ART. 558 (CPC/15). DECERTO QUE, NÃO SE TRATANDO DE POSSE NOVA,
BEM COMO NÃO DEMONSTRADO O EXERCÍCIO DA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE, INCABÍVEL O DEFERIMENTO DA TUTELA PLEITEADA. QUE COMPETIA À AGRAVANTE DEMONSTRAR A PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC, QUAIS SEJAM, A POSSE, O ESBULHO PRATICADO E SUA DATA, E A PERDA DA POSSE, O QUE NÃO SE VERIFICA DE PLANO. DA MESMA FORMA, TAMBÉM NÃO EVIDENCIADO NA PRESENTE HIPÓTESE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO A ENSEJAR O DEFERIMENTO DA LIMINAR ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA DEMANDA
. AUSENTES, PORTANTO, OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA TUTELA PLEITEADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 58 DESTE TRIBUNAL. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

[...] Ausência dos requisitos do art. 561, do CPC, quais sejam, a posse, o esbulho praticado e sua data, e a perda da posse, o que não se verifica de plano. Inexistência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar o deferimento da liminar até o julgamento de mérito da demanda. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
”
(TJ-RJ, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, RAI no 00051454220178190000 RIO DE JANEIRO ITABORAI, Relator: JUAREZ FERNANDES FOLHES, j. em 11/07/2017) (g.n.).

Assim, no caso, mostra-se prudente manter a situação já existente no tocante à posse, necessitando o feito de análise minuciosa, devendo aguardar a instrução da ação principal no 1005001-84.2019.8.11.0006, em que se observa já se encontrar na fase de as partes
especificarem as provas que pretendem produzir, havendo pedido de ambas as partes de produção de prova testemunhal, depoimento pessoal e vistoria
in loco
a ser realizada por oficial de justiça
.

Ora, em sede de direito real é apropriado que se mantenha o “
status quo
” da situação, em observância ao princípio “
quieta non movere
”, que aconselha a manutenção da situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda até que se tenha melhores elementos probatórios.

No caso, deve o magistrado utilizar a máxima cautela ao analisar o pedido de liminar, já que tal decisão não pode se mostrar frágil ou temerária, devendo ser fundamentada em provas concretas, sob pena de envolver enormes repercussões econômicas e sociais.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“
[...]
em sede de direito possessório é apropriado que se mantenha o ‘status quo’, em observância ao ‘quieta non movere’.
”
(TJRS, 18a Câmara Cível, RAI no 70046357554, Relator: Pedro Celso Dal Pra, j. em 25/11/2011).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACERVO PROBATÓRIO FAVORÁVEL À PRETENSÃO DA AGRAVANTE. PROTEÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR QUE JÁ RESIDE NO LOCAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO QUIETA NON MOVERE
. RECURSO PROVIDO. 1. Comprovado pela recorrente a existência da fumaça do bom direito que sopra em seu favor, deve-se privilegiar a manutenção da situação fática até que a questão seja apreciada, a fundo, pelo juízo a quo. 2. Aplicação do princípio do quieta non movere. 3. Recurso provido.
”
(TJ-BA, 2a Câmara Cível, RAI no 00190149620168050000, Relator: Maurício Kertzman Szporer, Publicação em 15/03/2017) (g.n.).

Com essas considerações
, por não restarem suficientemente evidenciados os requisitos dos artigos
300 e 561, ambos do CPC/15
, bem como
levando em consideração a
prudência com que deve se nortear o julgador em ações desta espécie
,
deve ser mantida a decisão agravada.

Por fim, não prospera o pedido de condenação em honorários advocatícios, pois, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Vejamos:

“
a sucumbência só ocorrerá nos casos de recursos provenientes de decisão em que tenha sido fixada verba honorária (o que, ao que parece, se deduz do texto do § 11),
de forma que as decisões interlocutórias não ensejariam acréscimo no valor dos honorários
.
”
(
in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição, revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista do Tribunais, 2016, p. 479) (g.n.).

A jurisprudência pacífica do STJ, assim se manifesta:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. NÃO CABIMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. [...]

2. No que se refere ao arbitramento de honorários advocatícios, está pacificado nesta Corte não ser cabível a fixação de verba honorária em recursos interpostos contra decisões interlocutórias.
Inteligência da Súmula no 568 do STJ.

3. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa estabelecida no art. 80 do NCPC, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorre na hipótese.

[...].
”
(STJ, 3a TURMA, AgInt no AREsp 1417963/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, j. em 19/08/2019, DJe 21/08/2019) (g.n.).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020